Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-71.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA MODIFICADA PARA UNILATERAL. ADEQUAÇÃO AO CASO. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. Uma vez evidenciado pelo estudo psicossocial e pelas provas dos autos a animosidade e ausência de diálogo entre o par parental e, ainda, considerando a manifesta vontade do adolescente em residir com a mãe, deve ser fixada a guarda unilateral em favor da genitora. Nos termos do artigo 2o, da Lei no 12.318/2010, para a caracterização de prática de alienação parental, é necessário que a campanha do alienador seja capaz de resultar num distanciamento entre o genitor alienado e o filho, hipótese não identificada no caso concreto.